Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-46.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001078-46.2018.8.11.0051
Recorrente : ODORINA NOGUEIRA PAVESI
Recorrido : BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ODORINA NOGUEIRA PAVESI, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 47003970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – VALOR RESTITUÍDO – SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A simples transferência de valor relativo a empréstimo não contratado, aliada a uma cobrança equivocada, ambas corrigidas pela instituição financeira em sede administrativa, antes mesmo do acionamento do Poder Judiciário, são circunstâncias que, desprovidas de qualquer excepcionalidade, não ultrapassam o que razoavelmente se espera do convívio em sociedade, e, portanto, não são capazes de afetar, de forma significante, a personalidade ou a dignidade da consumidora.
2. Dano moral não configurado.” (n.u. 1001078-46.2018.8.11.0051, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020).
Alega violação aos artigos 186, 187, 927, parágrafo único, do CC e 14, § 1o, II e III, do CDC em razão de divergência jurisprudencial, ao argumento de que constatado o ato ilícito da instituição bancária é patente o dever de pagar indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 52312472).
Contrarrazões (id 52831487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela parte Recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido indenizatório ajuizado contra a instituição financeira. Infere-se do acórdão que a colenda câmara pela não ocorrência do dano moral alegado pela retificação da cobrança antes da propositura da ação, além da ausência de inscrição indevida da parte no cadastro de inadimplentes.
Ao apontar violação aos artigos artigos 186, 187, 927, parágrafo único, do CC e 14, § 1o, II e III, do CDC, a parte Recorrente defende violação jurisprudencial, aduzindo que o aresto vergastado diverge do entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro onde foi reconhecido o dever de indenizar ante o ato ilícito praticado pela instituição financeira.
Do acórdão combatido, denota-se que a desobrigação de indenizar decorre da correção administrativa feita pelo banco Recorrido antes da propositura da ação, vejamos (id 47003968):
“Sabemos que, para a responsabilização civil do fornecedor, não basta o mero reconhecimento do ato ilícito: é imprescindível a presença do dano, moral ou patrimonial, e do nexo de causalidade entre o prejuízo e a conduta tida como irregular.
Por outro lado, no escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o dano moral exsurge da ofensa a direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.
Logo, ao revés da tese recursal, a simples presença do ato ilícito não induz, automaticamente, ao deferimento do pedido de indenização por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de que a atuação da fornecedora afetou, de forma relevante (minimis non curat praetor), algum direito da personalidade ou a dignidade da pretensa vítima.
A ofensa, evidentemente, não restou demonstrada no caso sub judice, no qual não houve, por exemplo, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, como frequentemente observado em demandas submetidas à apreciação desta Corte.
Com efeito, a simples transferência de valor relativo a empréstimo não contratado, aliada a uma cobrança equivocada, ambas corrigidas pela instituição financeira em sede administrativa, antes mesmo do acionamento do Poder Judiciário, são circunstâncias que, desprovidas de qualquer excepcionalidade, não ultrapassam o que razoavelmente se espera do convívio em sociedade, e, portanto, não são capazes de afetar, de forma significante, a personalidade ou a dignidade da consumidora.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, portanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado enseja o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1481005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal..
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII